Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728785-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FRANCISCO DE LIMA ALVES AGRAVADO: UNIDAS LOCADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e repetição de indébito, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça e fixou prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais. Sustenta, em suma, ter comprovado não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo. Afirma auferir renda líquida de R$ 1.894,34 e ser responsável pelo sustento de uma filha. Aduz que a sem a concessão da benesse não poderá exercer seu direito constitucional de defesa de seus direitos e acesso ao Judiciário. Informa não declarar imposto de renda em razão da remuneração recebida e que os demais documentos apresentados comprovam sua situação de hipossuficiência. Pugna pela concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos arts. 5o, inc. LXXIV, da CF, e 99, do CPC, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso, a benesse foi indeferida pela decisão de ID. 74021469, que considerou que o agravante não teria se desincumbido de comprovar sua condição de hipossuficiente por meio da apresentação de documentos. No entanto, do exame dos autos originários é possível observar que o recorrente instruiu a petição de ID. 232829030 (originário) com cópia de sua CTPS (ID. 232829033, originário), que comprova renda mensal bruta de R$ 3.072,00, confirmada pelos contracheques de ID. 232829042, que apontam rendimentos líquidos inferiores a R$ 2.000,00. Juntou, ademais, certidão de nascimento da dependente (ID. 232829034), contrato de locação (ID. 235701313), extrato de conta bancária (ID. 235701313) e fatura de cartão de crédito (ID. 235701315) que demonstram despesas e movimentação bancária em valores inferiores aos previstos na resolução supra referida. A uma análise perfunctória, os elementos do processo revelam circunstâncias que enquadram a situação do agravante como economicamente hipossuficiente, de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Desse modo, há que se considerar que o agravante se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada, razão pela qual vislumbro probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano, por sua vez, decorre da fixação de prazo para recolhimento das custas processuais na origem e da possibilidade de extinção do feito e cancelamento da distribuição no caso de não recolhimento do valor. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade judiciária. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r